Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. CONDOMÍNIO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. INCABÍVEL. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. JUROS DA MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.532.514/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 932), nos casos de repetição de indébito relativo à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, no REsp no 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo no 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. Caracterizada, pois, a ilegalidade na cobrança por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente.
3. Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a devolução de eventual quantia paga a maior em dobro não ocorre se acobertada pelo erro justificável ou quando ausente má-fé.
4. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. Prejudicial de prescrição trienal rejeitada. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.